Tribunal: TJMT
Processo: 1001054-90.2022.8.11.0111
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001054-90.2022.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[L. M. P. - CPF: 061.681.881-50 (APELANTE), TAUE APARECIDO RIBEIRO LORENZI - CPF: 061.625.711-22 (APELANTE), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL SARAIVA PEREIRA - CPF: 061.040.721-00 (ASSISTENTE), MARIA TEREZA RIBEIRO - CPF: 031.705.211-01 (ASSISTENTE), ELAINE DE FREITAS - CPF: 024.620.459-10 (VÍTIMA), LEONARDO MOREIRA PAIVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TAUE APARECIDO RIBEIRO LORENZI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 157, § 2o, II, §2o-A, I) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ALEGAÇÃO DE TER USADO SIMULACRO – AUSÊNCIA DE PROVAS – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO OU PERÍCIA – PRESENÇA DE OUTROS MEIOS IDÔNEOS DE PROVA – PRECEDENTES DO STJ – CAUSA DE AUMENTO MANTIDA –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É prescindível a apreensão e a perícia da arma para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, se comprovada a sua utilização por outros elementos probatórios.

O ônus probatório recai sobre quem alega. Quando não houver apreensão do objeto, caberá à defesa comprovar que o agente praticou o delito apenas com simulacro de arma de fogo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001054-90.2022.8.11.0111

APELANTE: TAUE APARECIDO RIBEIRO LORENZI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Taue Aparecido Ribeiro Lorenzi
contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Matupá que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o, II, §2o-A, I).

Inconformada, a defesa pleiteia o decote da majorante do emprego de arma de fogo. Afirma que o objeto utilizado pelo apelante era um simulacro, o qual não representou maior potencial lesivo (id. 181252921).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 181252925).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 186077163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TAUE APARECIDO RIBEIRO LORENZI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pretende, em síntese, a exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o-A, I), ao argumento de que o crime foi cometido com um simulacro que não possuía potencialidade lesiva para vítima, não tendo o condão de agravar o crime.

Com efeito, o
Superior Tribunal de Justiça
há muito firmou a compreensão de que não é necessária a apreensão ou perícia da arma para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios de prova.

A propósito:

[...] As instâncias de origem deixaram expressamente registrado que o emprego de arma foi comprovado pela prova oral, sendo aplicável a majorante do emprego de arma de fogo.

2. Tal entendimento está em pleno alinho com a jurisprudência da Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, no sentido de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, se comprovada a sua utilização por outros elementos probatórios, como no caso em liça. [...] (AgRg no HC n. 761.729/SP, relator Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022).

Ademais, o ônus probatório recai sobre quem alega. Portanto, no caso da não apreensão da arma, será incumbência da defesa demonstrar que o crime foi cometido com um simulacro.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se recentíssimo julgado desta Câmara Criminal:

[...] Cabe à defesa “o ônus de comprovar a alegação de que o roubo foi cometido com o uso de simulacro”, o que não ocorreu no caso (TJMT, AP N.U 0013165-10.2020.8.11.0042). [...] (TJ-MT 1001484-39.2022.8.11.0015, Relator Des.
Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023).

Na espécie, a pretensão de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo assenta-se na alegação de que o agente teria utilizado simulacro consistente em uma arma de
“Airsoft”
.

Todavia, a simples manifestação do apelante no sentido do uso de simulacro, sem qualquer respaldo em outro elemento de prova dos autos, não afasta a incidência da causa de aumento de pena.

Especialmente quando há nos autos coerente depoimento da vítima
Eliane de Freitas
, confirmando ter identificado que o criminoso portava arma de fogo, inclusive narrando características do artefato:

[...]
Promotora
: Eram dois?
Vítima
: Dois elementos.
Promotora
: Um deles estava armado;
Vítima
: Sim, somente um, o outro ficou tipo de lado só observando [...]
Promotora
: A senhora se recorda de como era essa arma?
Vítima
: Olha, assim, era um resolver, uma arma pequena meio que prata uma coisa assim [...] (
sic
da transcrição da sentença de id. 181252902).

Nesse contexto, a alegação defensiva de que se tratava de um mero simulacro não encontra respaldo probatório e é, inclusive, rechaçada pelos demais elementos de prova.

Assim, diante da prescindibilidade de apreensão da arma e submissão a perícia, deve ser preservada a majorante questionada, porquanto devidamente comprovada pela declaração judicial da vítima.

Desse modo, ausente qualquer irregularidade a ser sanada na dosimetria da pena, preserva-se a condenação fixada pelo juízo singular em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o, II, §2o-A, I).

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023